Tribunal: TJDFT
Processo: 0039545-11.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (6) meses, previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85.
2. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
4. Não se tratando de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, mas de reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação prévia do exequente para se manifestar sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição se dá na pessoa de seu advogado, e não pessoalmente.
5. Apelo não provido.